Tribunal: TJMT
Processo: 0017862-58.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0017862-58.2012.811.0041
Recorrentes: F.H.F. DE CASTRO – ME e OUTRA
Recorrida: RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 98687474) interposto por F.H.F. DE CASTRO – ME e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 89084458):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – NÃO ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – NOTAS FISCAIS – FALSIDADE DOCUMENTAL NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS PERICIAIS E CAPACIDADE TÉCNICA DO PERITO JÁ ANALISADAS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LAUDO PERICIAL VÁLIDO – AUSÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO – IMPENNHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL NÃO ARRESTADO NEM PENHORADO – TESE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se nos autos, que apesar do requerimento, as intimações ainda que não procedidas de forma exclusiva em nome do advogado, foram efetivadas, e atendidos todos os comandos dos atos processuais pela parte apelante, sem que fosse arguida a referida nulidade na primeira oportunidade, tampouco se verifica prejuízo a parte apelante, a ensejar a nulidade dos atos praticados.
Com relação a tese dos honorários periciais e incapacidade técnica do perito, tais fundamentos foram os mesmos utilizados por ocasião do recurso de agravo de instrumento interposto, e a questão foi analisada por ocasião do recurso de n. 1009055-14.2019 e afastadas.
O laudo pericial conclui que não há falsidade de documento.
Quanto a impenhorabilidade do bem imóvel, resta demonstrado nos autos que não houve arresto nem penhora do imóvel, sendo inviável a discussão sobre se tratar de bem de família, já que a anotação do registro do imóvel acerca da existência da ação em nada tem a ver com penhora, como insiste a apelante. Aliás, das certidões existentes nos autos, elaboradas pelos Oficiais de Justiça se denota que não foi localizada a apelante no imóvel, bem como os moradores a desconhecem, o que torna imprópria a tese apresentada. (RAC n° 0017862-58.2012.811.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 25/05/ 2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 95485497.
Os recorrentes alegam em suas razões as seguintes violações:
(i) ao art. 465, §§ 2o e 3o do CPC, ao fundamento de que o perito nomeado pelo juízo não teria a especialidade necessária para o desenvolvimento do trabalho pericias solicitado nos autos; bem como os recorrentes não foram intimados para manifestarem-se acerca dos honorários periciais.
(ii) aos arts. 269 e 477 do CPC, ao fundamento de que não lhes foi oportunizada a manifestação a respeito da conclusão do laudo pericial, eis que não houve intimação para tanto, o que caracteriza cerceamento de defesa.
(iii) ao art. 373, §§ 1 o e 2o, do CPC ao argumento de que os recorrentes solicitaram pericia documentoscópica e a recorrida solicitou a grafotécnica, razão pela qual os honorários deveriam ser rateados entre as partes.
Recurso tempestivo (id. 98869957).
Preparo recolhido (Certidão de id. 98881971).
Contrarrazões ao recurso (id. 102212471).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
In casu, sustentam os recorrentes a falta de capacidade técnica do perito nomeado; que não houve intimação dos os recorrentes; que os honorários periciais deveriam ser rateados.
O órgão fracionário deste Sodalício concluiu em suas razoes de decidir:
“Argumenta incapacidade técnica do perito, houve cerceamento de defesa das recorrentes que sequer puderam se manifestar em tempo sobre a nomeação do perito designado, que poderia ter sido substituído por outro profissional com conhecimento cientifico para realizar os trabalhos periciais; vê-se que os honorários fixados e a determinação de pagamento integral as recorrentes não são justos e que inclusive a perícia apresentada é nula, posto que o feito tramitou sem a devida observância dos requisitos legais para produção da prova pericial, razão pela qual, todos os atos praticados após a nomeação do perito deverão ser considerados nulos, haja vista que claramente a parte recorrente foi cerceada em sua defesa.
Tais fundamentos foram os mesmos utilizados por ocasião do recurso de agravo de instrumento interposto, e a questão foi analisada por ocasião do recurso de n. 1009055-14.2019, em que conclui:
“No tocante aos honorários periciais alude a agravante que fora realizada perícia em 05 documentos com a finalidade de verificar se tais documentos são autênticos ou não; depois de requerer inúmeras diligências que sequer cabiam à parte agravante, posto que esta jamais requereu perícia grafotécnica, mas somente a perícia documentoscópica. Assim, não possui condições de arcar com o pagamento dos honorários no valor arbitrado. Da análise dos autos acerca do trabalho pericial observa-se que houve um longo tempo de trabalho até as diligências e solicitações acerca dos documentos necessários a realização da perícia. Assim, o trabalho desenvolvido se apresentou complexo, demanda trabalho e deve ser remunerado de acordo com o trabalho técnico do profissional e seguindo critérios para tanto, no presente caso, uma tabela de honorários periciais, sendo exercidos trabalhos diferentes. O perito apontou detalhadamente não sendo os argumentos do agravante, a princípio, suficientes a minorar o valor arbitrado. Além de a agravante não justificar com plausibilidade a sua impossibilidade de realizar o pagamento. Logo, não vejo elementos a modificar a decisão agravada, e neste sentido, colaciono casos análogos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA DESIGNADA - HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS - VALOR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO. - Apresentando-se adequado e razoável o valor arbitrado a título de honorários periciais, a manutenção do quantum fixado em primeira instância é medida que se impõe. ” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.128121-4/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. MANUTENÇÃO. Honorários periciais mantidos. Valor que se revela justo e em conformidade com a complexidade da perícia e a natureza da causa. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70078016193, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-09-2018). Portanto, os honorários periciais em R$ 8.000,00 se apresentam justo e razoável, devendo ser mantida a decisão. Ante o exposto, revogo a liminar concedida e DESPROVEJO O RECURSO. É como voto.
Portanto, essa questão já foi decidida, devendo a apelante arcar com os honorários periciais.
Com relação a capacidade técnica do perito também se concluiu no recurso de agravo de instrumento n. 1009055-14.2019: “Da análise dos autos, verifica-se que uma das teses apresentada pela agravante é de que o perito não apresentou documentos a comprovar sua capacidade técnica, o que não prospera. Ao contrário nos autos, há documentos suficientes acerca da especificidade técnica do perito, da sua habilitação, de modo que tal tese fica superada”.
Assim, não há mais o que se abordar sobre a questão.” (grifei)
Além de se tratar de matéria já decidida, conforme abordado no trecho destacado acima, tem-se que o intuito de avaliar a capacidade técnica do perito nomeado importa em reexame de matéria fático-probatória, portanto, obstado pela Súmula 07/STJ. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. [...] LAUDO PERICIAL ELABORADO POR FISIOTERAPEUTA. NULIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C" PREJUDICADA. (...) 7. Assim sendo, o reconhecimento da capacidade técnica do perito nomeado demandaria o reexame de aspectos fático-probatórios da lide. A revisão dessa compreensão não pode ser levada a cabo ante o óbice representado pela Súmula 7 do STJ. (...). 9. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1353500/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 12/03/2019, DJe 31/05/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil (artigos 130 e 131, CPC/1973 e 371, CPC/15), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos para formar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento. (...) 1.2. A alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência das provas dos autos e desnecessidade de realização de nova perícia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2. Na hipótese, para alterar as conclusões do Tribunal de origem no sentido de que o perito nomeado possui capacidade técnica suficiente para responder aos questionamentos das partes, seria necessário novo exame das provas dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1095780/SC, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 03/05/2018, DJe 14/05/2018)” (grifei).
Outrossim, analisar quem deu causa a produção de provas demanda análise do conjunto probatório. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ÔNUS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A pretensão recursal consistente em analisar quem deu causa à necessária produção de provas após a afirmação pela Corte de origem de que a produção de provas foi requerida por ambas as partes demanda a revisão do conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 449.247/PR, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015)” (grifei).
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada violação aos arts. 465, §§ 2o e 3o e 373, §§ 1 o e 2o, do CPC.
Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ (aplicável também nas hipóteses da alínea “a” do permissivo constitucional) preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em suas razões os recorrentes alegam que não houve a devida intimação para se manifestarem quanto aos honorários e a concusao do laudo pericial.
Com efeito, a esse respeito, o órgão fracionário deste Sodalício se manifestou conforme segue:
“Por meio da petição de id. 78967982, datada de 21.7.2017 a parte apelante requer que as intimações sejam realizadas em nome do advogado Carlos Frederick da Silva Inez de Almeida, sob pena de nulidade.
Assim, alega nulidade dos atos por não terem as intimações procedidas na forma como requerido.
Contudo, verifica-se nos autos, que apesar do requerimento, as intimações ainda que não procedidas de forma exclusiva em nome do advogado, foram efetivadas, e atendidos todos os comandos dos atos processuais pela parte apelante, sem que fosse arguida a referida nulidade na primeira oportunidade, tampouco se verifica prejuízo a parte apelante, a ensejar a nulidade dos atos praticados.
Isso porque, o artigo 272, § 8o do CPC dispõe que:
“A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”.
Nos termos da legislação, por diversas vezes a parte apelante manifestou nos autos, até mesmo interpondo recurso de agravo de instrumento analisado por esta Relatora, sem, contudo, arguir a nulidade, o que leva a crer ausência de prejuízo, bem como que aguardou o trâmite processual para arguir a tal nulidade, para se beneficiar de sua própria torpeza.
Ademais, consoante o artigo 278 do CPC, “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. (grifei).
Com efeito, a decisão ratificada pelo órgão fracionário deste Sodalício nesse sentido, está em consonância com as orientações do STJ. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NEGADO. 1. "A jurisprudência desta eg. Corte, a despeito de reconhecer a necessidade de se observar o pedido de intimação exclusiva, entende que, por se tratar de nulidade relativa, deve ser impugnada na primeira oportunidade que a parte teve de falar nos autos, sob pena de preclusão, como ocorreu no caso" (AgRg no AREsp 800.278/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 16/2/2016) 2. O acórdão fixou que "jamais foi arguida qualquer nulidade. A questão somente foi levantada após o trânsito em julgado de sentença desfavorável à autora, e na fase processual em que foi instada a efetuar pagamento de honorários de advogado devidos à ré". 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1335425/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO ATENDIMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. ART.1022 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE OFENSA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO. (...) 2. A causa versa sobre pedido de intimação exclusiva na pessoa de advogado não atendido no curso do processo, (...) A questão posta é de que a nulidade por alegada irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 3. O Tribunal a quo consignou (fls. 529 e 535, e-STJ): "Inicialmente, cumpre salientar não haver que se falar em nulidade das intimações realizadas por terem sido efetuadas em nome de advogado diverso do escritório do peticionante, mesmo sabendo-se da existência de requerimento expresso de intimações exclusivamente em nome do advogado Fernando Corrêa da Silva. Fato é que, apesar da ressalva feita logo no início do processo, todas as intimações foram realizadas em nome de Paulo Henrique Patrezze Rodrigues, tendo sido devidamente respondidas (manifestação sobre a contestação e especificação de provas), de forma que se convalidaram as publicações em nome deste advogado do mesmo escritório". 4. Segundo o Tribunal de origem, a parte não suscitou a referida nulidade no primeiro ensejo que teve para se manifestar nos autos, isto é, logo após as duas ocasiões em que ocorreu a intimação supostamente equivocada na pessoa de Paulo Henrique Patrezze Rodrigues (i.e., manifestação sobre a contestação e especificação de provas). Por conseguinte, estaria preclusa a oportunidade de apontamento do vício, porque, em que pese seu prévio conhecimento, a questão só fora suscitada no momento tido por conveniente por ela mesma, traduzindo-se, assim, em estratégia rechaçada pelo STJ ("nulidade de algibeira"). 5. Verifica-se, por conseguinte, que a conclusão exarada pelo Tribunal de origem não destoa da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, a despeito de reconhecer a necessidade de se observar o pedido de intimação exclusiva na pessoa de dado advogado, por se tratar de nulidade relativa, o vício deve ser impugnado no primeiro ensejo que a parte teve de falar nos autos após o conhecimento do vício, sob pena de preclusão. 6. Afastar a tese defendida no acórdão recorrido ? para afirmar que, em virtude do atendimento das intimações anteriores em nome de outro advogado, não estaria preclusa a oportunidade de arguição do vício com efeitos retroativos ? depende de revisão do conjunto probatório dos autos, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. (...) 9. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1750325/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 17/08/2021, DJe 31/08/2021)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta ofensa aos art. 269 e 477 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão hostilizado se encontra em sintonia com a orientação do STJ.
Diante desse quadro, as alegadas ofensa aos arts. 269; 465, §§ 2o e 3o; 373, §§ 1o e 2o e 477 do CPC não ensejam o juízo positivo de admissibilidade ante o óbice das Sumula 07 e 83 do STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça